Tribunal: TJDFT
Processo: 0003951-73.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ANULADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo determinação do Superior Tribunal de Justiça para que seja excluída a causa de aumento do crime de roubo atinente ao emprego de arma branca, declarada em habeas corpus, a pena deve ser redimensionada.
2. Com o advento da Lei no 13.654/2018, o disposto no art. 157, § 2o, I, do CP foi revogado, retirando o emprego de arma branca como majorante do crime de roubo. Não obstante, tal situação não impede que o emprego de arma branca seja valorado em desfavor do acusado na primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Dosimetria redimensionada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.